Tribunal: TJDFT
Processo: 0737019-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737019-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF RECORRIDA: RAQUEL HORIE PINTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROVENTOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O erro nos cálculos para a fixação dos proventos de aposentadoria não ocasiona a devolução dos valores pagos a maior, especialmente quando o beneficiário não concorreu para o equívoco cometido pela entidade de previdência privada, bem como em razão da natureza alimentar das referidas verbas. 2. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 1o, 18, 19 e 21, todos da Lei Complementar no 109/2001, e 884 e ss do Código Civil, ao argumento de que a recorrida deve receber o benefício de forma proporcional ao que contribuiu e não, valores superiores ao devido, o que teria ensejado enriquecimento sem causa da recorrida e prejuízo aos demais participantes, acarretando também desequilíbrio financeiro e atuarial, atraindo o dever de devolução dos montantes pagos indevidamente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação da recorrente em honorários recursais, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A (ID 49189922). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1o, 18, 19 e 21, todos da Lei Complementar no 109/2001, e 884 e ss, do CC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em virtude da interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução” (AgInt no AREsp 1.286.719/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 26/6/2019). No mesmo sentido: REsp 2045522, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 26/6/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A (ID 49189922). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027